Tribunal: CARF
Processo: 15374.972061/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.972061/2009-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.692, de 27 de julho de 2020, prolatado no julgamento
do processo 15374.966089/2009-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem (a compensação não foi homologada, tendo como
justificativa que o DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado estava integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972061/2009-46
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972061/2009-46

utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos declarados), que denegara Pedido de Compensação apresentado pelo
Contribuinte.
A DRJ decidiu julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
Alega o Recorrente que instruiu a manifestação de conformidade com todos os
documentos que atestam o pagamento indevido de PIS/PASEP, suficiente para extinguir
o débito declarado na DCOMP, apresentou cópias de seu Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo do Resultado, bem como da DIPJ e memória de cálculo do indébito de
PIS/PASEP apurado, através dos quais se comprova que os R$ 3.467,88 se referem ao
indébito de PIS/PASEP que a contribuinte recolheu indevidamente, porque teve por
base de cálculo receitas não-operacionais do sujeito passivo.
Sustenta que eventuais dúvidas acerca das informações prestadas na demonstração do
resultado poderiam ter sido dirimidas mediante intimação da recorrente, para que
apresentasse os documentos que as autoridades fiscais entendessem pertinentes,
requerendo a baixa do processo em diligência, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Analisando a memória de cálculo apresentada pelo Recorrente, verifica-se que a razão
para a alegação de pagamento a maior reside, segundo alega-se no recurso, na inclusão
indevida do montante de R$ 533.520,21 na base de cálculo da contribuição social
referente ao mês de 08/2001:

Entretanto, ao analisar as provas apresentadas pelo Recorrente, encontra-se o
Demonstrativo de Resultado, à fl. 126:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972061/2009-46

De acordo com este documento contábil fornecido pelo contribuinte, o valor total
apurado com receitas financeiras no 3o trimestre de 2001 foi de R$ 91.050,06. Este
valor é repetido na DIPJ (também fornecida pelo contribuinte), à fl. 64. Estes foram os
dois únicos elementos de prova juntados aos autos pelo Recorrente.
Observa-se, de imediato, que o Recorrente não teve receitas financeiras, em
08/2001, no montante de R$ 533.520,21. No máximo, caso toda a receita financeira do
trimestre estivesse concentrada no mês de 08/2001, este valor poderia chegar a R$
91.050,06. Contudo, pela ausência de demais elementos probatórios fornecidos pelo
Recorrente, não há como saber o montante exato do mês de 08/2001, e sequer se tais
valores realmente possuem natureza contábil/jurídica de “receitas financeiras”.
Tal situação foi identificada no Acórdão da instância a quo, conforme se depreende do
seguinte excerto, que também consta do Recurso Voluntário:
12. Cumpre ainda asseverar que o ônus probante do indébito recai sobre o sujeito
passivo e este encargo processual é ainda mais justificado na situação ora
examinada, em que a não homologação da compensação tem como motivo a
integral utilização do pagamento ao tributo confessado pelo próprio contribuinte
em DCTF.
12.1. Neste desiderato, o requerente apresentou cópias do livro Diário e da DIPJ.
Em que pese ter sido possível identificar valores que remetam ao auferimento de
receitas financeiras, os registros do Diário apresentados se referem ao período de
julho a setembro de 2001, ao passo que as informações contidas na DIPJ, na
parte que se refere às receitas (Ficha 6A - Demonstração do Resultado) são
atinentes ao 3o trimestre de 2001. Ou seja, o sujeito passivo apresentou
informações consolidadas, o que não permitem confirmar, de per si, se no mês de
agosto de 2001, isoladamente, teriam sido registradas e declaradas receitas
financeiras.
13. Como se observa, quer pelos aspectos formais (falta de retificação da DCTF
e DIPJ), quer pela materialidade do direito (que não restou devidamente
provado), o sujeito passivo não faz jus ao reconhecimento do indébito.
O contribuinte, mesmo estando ciente da sua deficiência probatória, e de quais
documentos poderiam supri-la, apresentou Recurso Voluntário sem a juntada de
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972061/2009-46

qualquer nova prova, limitando-se a afirmar que, caso o julgador esteja em dúvida, basta
solicitar uma diligência fiscal para apurar os valores.
Quanto ao pedido de diligência e/ou perícias, os arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
deixam claro que a realização de diligências é uma faculdade concedida ao julgador e
tem a função de dirimir eventuais dúvidas, mas não para realizar produção probatória
cujo ônus era do Recorrente:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observe-se que é do contribuinte o ônus probatório, nos processos em que o
contribuinte reivindica um direito de crédito contra a Fazenda Nacional. O Código de
Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou compensação
apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além disso, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A retificação da DCTF ou a alegação de que os valores foram declarados a maior, para
que seja considerada apta a fazer prova de que existiu um pagamento indevido de
tributo, tem que vir acompanhada de provas inequívocas e que justifiquem a alteração
das declarações, conforme determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972061/2009-46

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital